Tribunal: STF
Processo: HC 106585
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos. 



    2. Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação ou de manutenção de prisão cautelar quanto a acusado de liderar grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas e com histórico criminal violento.



    3. Não se reconhece excesso de prazo na prisão cautelar quando o paciente já foi condenado criminalmente em dois graus de jurisdição. 



    4. Habeas corpus não conhecido.